Tribunal: TJSP
Processo: 2149188-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2149188-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes CARLOS ANTÔNIO LAPIQUE MARTINEZ e DÉBORA ANDRADE
LAPIQUE, é embargada SUELI PECCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149188-38.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2149188-38.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: CARLOS ANTÔNIO LAPIQUE MARTINEZ e DÉBORA
ANDRADE LAPIQUE
EMBARGADA: SUELI PECCI
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS
ANTÔNIO LAPIQUE MARTINEZ e DÉBORA ANDRADE LAPIQUE contra o v.
acórdão de fls. 137/142, o qual negou provimento ao recurso por eles interposto,
em sede ação de obrigação de fazer movida por SUELI PECCI, ora em
cumprimento de sentença.
Sustentam os embargantes, em resumo, que o v. aresto padece
de omissão. Alegam que o v. acórdão deixou de se atentar à excepcionalidade do
caso, em especial, à atitude da embargada, contrária ao princípio da boa-fé e da
cooperação entre as partes e servidores da justiça. Por isso, pretendem a reforma
da r. decisão, intimando a embargada para que possibilite o acesso ao
apartamento e verificação da suposta manutenção do problema de infiltração e,
caso assim não se entenda, ambas as partes sejam intimadas para o rateio dos
valores a título de honorários provisórios do perito, aplicando o princípio da
causalidade. Postulam o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração para que sejam os vícios sanados, com a consequente atribuição de
efeito modificativo à r. decisão.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149188-38.2020.8.26.0000/50000 -
3
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
A despeito do inconformismo dos embargantes, considero que o
v. aresto guerreado não apresenta qualquer vício.
No que tange à alegação de “rateio dos honorários advocatícios”,
a matéria foi objeto de análise, nos seguintes termos: “os autos estão em fase de
cumprimento de sentença, ou seja, tendo em vista que os agravantes são
sucumbentes na fase de conhecimento, devem se sujeitar ao 'ônus da
execução', custeando integralmente os honorários periciais. Melhor dizendo, o
invocado artigo 95 do Código de Processo Civil, que trata da responsabilidade pelo
adiantamento de honorários periciais, não incide no trâmite da execução do
julgado, mas apenas na fase cognitiva. A esse respeito, o Colendo STJ uniformizou
o entendimento, em âmbito nacional e pela sistemática dos Recursos Repetitivos
(art. 543-C, do CPC/1973, vigente à época), de que incube ao devedor antecipar os
honorários periciais devidos na fase de liquidação de sentença, seja por
arbitramento, seja por artigos, a saber (...) No caso vertente, ainda que se trate de
liquidação de sentença, mas de aferição das obras efetuadas e do efetivo
cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária a realização de nova prova
pericial, não há como afastar o ônus dos agravantes de arcar com os
honorários periciais” (fls. 140/141 grifos nossos).
Logo, é evidente que a Turma Julgadora considerou as razões
recursais expostas pelos agravantes, ao passo que estas foram objeto de análise,
concluindo pela impossibilidade de afastar dos agravantes, ora embargados, o
dever de arcar com os custos de forma integral dos honorários devidos ao perito.
A propósito, ficou salientado que “não se afasta, por outro lado, as
observações lançadas pelo MM. Juiz, pertinentes a eventual confirmação da tese
dos executados e possibilidade de restituição de valores ou compensação” (fls.
142), ou seja, os ônus pelos custos, na eventualidade de acolhida da tese dos
executados, serão reavaliados oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149188-38.2020.8.26.0000/50000 -
4
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelos
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora